Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709243-93.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO FIGUEROA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Augusto Figueroa contra sentença (ID 77518573) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda., julgou procedente o pedido autoral e condenou o réu ao pagamento de R$22.803,98 (vinte e dois mil oitocentos e três reais e noventa e oito centavos), referentes a serviços médicos prestados. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 77518585), o recorrente narra que foi internado em caráter emergencial no hospital recorrido, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2020, em razão da ausência de leitos disponíveis na rede pública, tendo buscado judicialmente o custeio do tratamento pelo Estado, o que foi parcialmente deferido, sem previsão de reembolso das despesas já contraídas. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo atendimento médico é do Estado, que foi omisso ao não disponibilizar leito público, sendo indevida a transferência do ônus financeiro ao paciente, que apenas buscou preservar sua saúde em situação de urgência. Também alega cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas essenciais, como testemunhal e pericial, que poderiam demonstrar a inexistência de contratação voluntária dos serviços médicos e a urgência da situação enfrentada. Afirma que a negativa do pedido de gratuidade de justiça, tanto na origem quanto no âmbito recursal, compromete seu direito de recorrer, por não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, conforme declarado nos autos. No mérito, argumenta que não houve relação contratual válida entre as partes, pois a internação ocorreu em estado de necessidade, sem manifestação de vontade livre e consciente, sendo indevida a presunção de obrigação civil de pagamento. Defende que os documentos juntados pelo hospital são unilaterais e não constituem título executivo, pois não há prova de ciência ou anuência do paciente quanto aos valores cobrados, o que inviabiliza a exigibilidade da dívida. Ao final, requer a anulação da sentença, nos termos acima delineados. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido autoral de condenação ou, subsidiariamente, pelo redirecionamento da responsabilização ao ente público. Ainda, pugna pela concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 77518588, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. Em análise dos autos, verifica-se que, na decisão interlocutória de ID 77518571, o Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo réu/apelante. Intimado da decisão (ID 77518572), o réu não interpôs agravo de instrumento. Via de consequência, julga-se prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça realizado na presente apelação, porquanto operada a preclusão ante a não interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito na origem, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o art. 507 do CPC, ainda, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, tendo em vista que os apelantes não interpuseram recurso contra a decisão de indeferimento do benefício oportunamente, encontra-se precluso o direito de rediscutirem a matéria nessa instância recursal. A propósito do tema, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra as decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, o que contempla a denunciação da lide (arts. 125 a 129 do CPC), a legislação processual civil estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC). Assim, uma vez que a questão atinente à denunciação da lide foi resolvida em decisão interlocutória que saneou o feito e que os ora apelantes nem sequer pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes (art. 357, § 1o, do CPC), mas apenas manifestaram ciência quanto ao decidido, está preclusa a oportunidade de rediscutirem o tema na via da apelação, tendo em vista a ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. 2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Na espécie, embora instados a especificar a prova que pretendiam produzir, os réus formularam pedido genérico de produção de prova testemunhal, não atendendo à determinação de especificação, razão pela qual não se configura o cerceamento de defesa decorrente do encerramento da instrução processual. Ainda que assim não fosse, a controvérsia sobre o descumprimento de obrigações contratuais entre as partes pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida de forma genérica, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento do direito de defesa. 3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Jurisprudência do STJ e do TJDFT. De mais a mais, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, vê-se que, além da preclusão lógica, também se afigura preclusa a oportunidade dos apelantes de se insurgirem contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 4. Não merece guarida o pedido contido em contrarrazões de condenação dos apelantes por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Isso porque não foi comprovado o dolo processual específico da parte consubstanciado no abuso do direito de recorrer. 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1768772, 07196263920218070007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno ressaltar que não incide no caso a excepcional possibilidade preconizada no art. 101 do CPC, in fine, segundo a qual é cabível apelação contra a sentença que indefere o pedido de gratuidade de justiça, pois a matéria já havia sido analisada e discutida antes do ato decisório que extinguiu o processo. Na apelação, o réu/apelante deduz novo pedido de gratuidade, em afronta aos dispositivos legais acima mencionados, e sequer apresenta documentos aptos a embasar seu pleito, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a condenação agravou sua situação econômica. Conforme anteriormente exposto, apesar de intimado acerca da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não interpôs o competente recurso de agravo de instrumento. Logo, em atenção ao disposto no art. 502 do CPC e em decorrência da formação de coisa julgada, a matéria deve ser considerada imutável e indiscutível. Em síntese, o réu/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça. O pleito formulado na apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Ante o exposto, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o1, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora